Tribunal: TJES
Processo: 5010932-13.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010932-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO GAMA PEREIRA JUNIOR
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS. VOO NACIONAL. ALEGA O AUTOR QUE O SEU VOO PARA SÃO PAULO SOFREU ATRASO E NÃO HOUVE ASSISTÊNCIA MATERIAL POR PARTE DA REQUERIDA. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO NO AEROPORTO C
OM ALIMENTAÇÃO, DE DIÁRIA PAGA EM HOTEL E, AINDA, CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$18,00 PELOS VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO NO AEROPORTO. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA A RÉ CONDENADA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
. O ATRASO DE VOO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PORQUE IMPLICA EM DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, NOTADAMENTE PORQUE POR PERÍODO SUPERIOR A 4 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. CHEGADA AO DESTINO EM HORÁRIO AVANÇADO DA NOITE, QUE RESULTOU EM DESGASTE AO AUTOR E PERDA DE QUASE TODA A ESTADIA CONTRATADA PREVIAMENTE EM HOTEL. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS EM DEFESA PARA O ATRASO DO VOO NÃO EXPLICAM A DEMORA DE MAIS DE 4 HORAS DE ATRASO, TENDO EM VISTA QUE AS RESTRIÇÕES A POUSOS E DECOLAGENS DURARAM POUCOS MINUTOS, EM HORÁRIO ANTERIOR ÀQUELE QUE O VOO DO AUTOR DEVERIA DECOLAR. ADEMAIS, PODERIA A RÉ TER REALOCADO OS PASSAGEIROS EM VOOS PARA OUTROS AEROPORTOS DA MESMA CIDADE OU, PELO MENOS, PRESTADO ASSISTÊNCIA MATERIAL DIANTE DO ATRASO DO VOO. EM NÃO O FAZENDO, ENTENDO PRESENTE O DANO MORAL. QUANTO AO VALOR, NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA NO O IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A PARTIR DO ARBITRAMENTO. NO RESTANTE,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)